Tribunal: TJPA
Processo: 0811389-16.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811389-16.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PATRICK JULIO CAXIAS CAVALCANTE

AGRAVADO: HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA, BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALEGAÇÃO DE ERRO DA PERCELA MENSAL E PARCELA FINAL DO FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DESSA QUESTÃO SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. MORA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária em cédula de crédito bancário emitida pelo Agravante.

2.

Não há que se falar em nulidade da decisão em virtude da incompetência do Juízo, porque já houve declínio da competência e o novo Juízo ainda não se manifestou sobre a retificação dos atos decisão até então proferidos, permanecendo válida a decisão recorrida. Art. 64, §4º, CPC.

3.

A questão jurídica trazida sobre erro na cobrança das parcelas (lançamento de valor a maior do que supostamente acordado nas tratativas), dever ser analisada em ação própria, já aforada pelo Recorrente.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICK JULIO CAXIAS CAVALCANTE contra decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0836062-43.2022.8.14.0301), ajuizada por BANCO HONDA S/A e HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Ex positis, defiro a liminar pretendida, servindo cópia desta decisão como mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Uma vez executada a liminar, o réu deverá ser citado, sendo advertido que terá cinco (05) dias para pagar o total do débito (o que inclui as parcelas vencidas e vincendas, além das custas e honorários advocatícios). Nessa hipótese, havendo pagamento tempestivo do valor correto, o réu terá restituído o bem.

Ressalva-se que o prazo para contestação - 15 dias - somente terá início a partir da execução da liminar, nos termos do art. 3., §3., do Dec.-Lei n. 911/69.”

Em suas razões recursais, alega a incompetência do juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém porque existe outra demanda questionando o contrato que deu ensejo ao feito que originou este recurso e que tramita na 3ª Vara Cível e Empresarial da mesma Comarca. Sustenta que o Banco está cobrando valor indevido de R$1.440,35, pois, no momento da celebração do contrato, havia aquiescido com valor da parcela mensal de R$1.185,53 e parcela residual de R$44.736,48.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Em decisão ID 11583648 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 12095881.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 09 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária em cédula de crédito bancário emitida pelo ora Agravante.

Primeiramente, cumpre pontuar que, embora o Recorrente sustente a incompetência do Juízo de origem, tal questão já foi resolvida, posto que o magistrado da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém declinou da sua competência para 3ª Vara Cível e Empresarial.

No entanto, essa situação não tem o condão de tornar nula a decisão, pois, nos termos do § 4º do art. 64, do CPC,
“salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.”

Consultando o processo de primeiro grau, observa-se que o novo Juízo nada deliberou sobre retificação ou não dos atos decisórios até então proferidos, logo a decisão agravada ainda permanece válida.

Passo ao exame dos demais argumentos.

O Recorrente defende a tese de erro no momento da celebração do contrato, haja vista que durante as tratativas havia ficado acertado um determinado valor da parcela mensal e residual, sendo que no negócio jurídico constou quantia a maior. Diz que a concessionária havia admitido esse equívoco.

Sem razão.

A matéria de defesa aqui defendida não é cabível no procedimento sumário da ação de busca e apreensão. Se pretende repactuar o contrato, bem como ver reconhecido abusos por parte do fornecedor, será discutida na ação de indenização por danos materiais e morais por ele aforada (proc. 0831341-48.2022.8.14.0301). Nessa demanda, o Recorrente traz os mesmos argumentos deste recurso e, ainda que em sede de cognição sumária, o Juízo singular já indeferiu o pedido de manutenção de posse do veículo e suspensão do pagamento das parcelas por não vislumbrar a probabilidade do direito pleiteado naquela demanda.

Ademais, na ação de busca e apreensão que originou este agravo de instrumento, o fornecedor do bem não compõe a lide. Essa se dá entre o adquirente e a instituição financeira que financiou a aquisição do veículo e agora pretende consolidar a sua propriedade em razão do inadimplemento contratual.

Assim, considerando ausência de argumentos aptos para afastar a mora, de rigor a manutenção do
decisum
recorrido.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/06/2024